Tribunal: TJDFT
Processo: 0710255-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Órgão : Terceira Turma Criminal Classe : HBC – HABEAS CORPUS No. Processo : 0710255-72.2021.8.07.0000 Impetrante : LUCIANO BORGES MACHADO Paciente : LUCIANO BORGES MACHADO Relator(a) : DESEMBARGADOR JESUÍNO RISSATO Vistos, etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo próprio paciente LUCIANO BORGES MACHADO, no qual aponta como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto do Distrito Federal. O writ fora impetrado originalmente perante o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que determinou, por intermédio de sua Presidência, o encaminhamento a este Tribunal de Justiça, competente para processamento e julgamento, com conclusão a esse relator nessa data, 09/04/2021, após decisão anterior de redistribuição, por motivo de prevenção. Em exame preliminar, verifica-se que o remédio constitucional não veio acompanhado de nenhum documento comprobatório da situação processual do detento, ora impetrante/paciente, principalmente de eventual decisão do Juízo das Execuções sobre o alegado. Neste cenário, além da análise de cabimento do writ, por se tratar de matéria típica de execução penal e, portanto, sujeita a recurso de agravo, há que se perquirir, ademais, se a aparente supressão de instância se justificaria na hipótese, para somente depois decidir sobre o mérito da impetração. Assim sendo, solicitem-se informações ao Juízo das Execuções Penais acerca da situação do detento, ora impetrante/paciente. Após, remetam-se aos autos à Defensoria Pública com atuação na 2a instância, para exame do caso e adoção de providências que entender pertinentes, uma vez que pelo documento de ID 24723790, p. 12, o advogado Renato Marques Tripudi, OAB/DF no 49.741 representou o paciente apenas no processo de Execução no 0401013-54.2020.8.07.0015. Brasília, 09 de abril de 2021. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO Relator